Tribunal: TJDFT
Processo: 0727860-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727860-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS ANDRE DE MATOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que acolheu parcialmente a impugnação apresentada por ele. O agravante sustenta que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Afirma que o vínculo jurídico-administrativo entre o servidor e a Administração Pública direta rompeu-se no momento em que o agravado tornou-se inativo e fez surgir um novo vínculo de natureza previdenciária entre o aposentado e o ente responsável pela gestão e pagamento dos seus proventos, qual seja, o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev/DF). Alega a necessidade de suspensão do processo até o julgamento da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 proposta por ele. Argumenta que o título executivo judicial indicado pelo agravado constitui a chamada coisa julgada inconstitucional, cuja obrigação é inexigível pelo Poder Público. Assegura que o acórdão prolatado na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 foi um dos poucos em que a pretensão dos sindicatos e servidores foi acolhida em desrespeito ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral no 864, amplamente favorável aos entes públicos. Entende que a inexigibilidade da obrigação deve ser reconhecida na forma do art. 535, inc. III, e §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil porque o título executivo judicial está fundamentado em interpretação incompatível com a Constituição Federal de acordo com a tese firmada no Tema de Repercussão Geral no 864 do Supremo Tribunal Federal. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, diante da isenção legal. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A primeira controvérsia recursal consiste em analisar a legitimidade passiva do agravante. A ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 foi proposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (Sindsasc/DF) contra o Distrito Federal, sobre quem recai a legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença. O título executivo não delimitou o recebimento do reajuste aos servidores da ativa, mas aos substituídos pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (Sindsasc/DF), o que não exclui os servidores aposentados. Além disso, o Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev/DF), de modo que responde subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos segurados e dependentes por força do art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008. A segunda controvérsia recursal consiste em verificar a necessidade de suspensão deste cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. O cumprimento de sentença em análise originou-se da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, na qual o Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (Sindsasc/DF) reivindicou a implementação imediata da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013. O pedido formulado foi acolhido para condenar o Distrito Federal a implementar o reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação da sentença e a pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido e lei e o que foi pago efetivamente aos substituídos, compreendidas entre 1o.11.2015 e a data em que o reajuste for implementado. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu provimento à apelação interposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (Sindsasc/DF) para reformar a sentença e estabelecer a incidência dos juros de mora a contar da citação pelo índice oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) desde a data em que cada parcela seria devida. O Distrito Federal interpôs recurso especial. O Superior Tribunal de Justiça conheceu parcialmente do recurso e, na extensão, negou-lhe provimento. A decisão transitou em julgado em 15.2.2023. O Distrito Federal propôs a Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Formulou requerimento liminar para suspender a eficácia do acórdão rescindendo para impedir que ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença sejam propostos, bem como suspender os feitos executórios em trâmite até o trânsito em julgado da ação rescisória. O requerimento liminar foi indeferido. O agravado deu início ao cumprimento individual da sentença coletiva. O art. 969 do Código de Processo Civil prevê que a mera propositura de ação rescisória, por si só, não enseja a suspensão do trâmite da ação originária. O feito originário trata-se de cumprimento definitivo de sentença e não há decisão de deferimento de tutela de urgência para sobrestar os efeitos do acórdão executado nos autos da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Inexiste, portanto, razão para interromper o cumprimento de sentença. A terceira controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de o agravado executar o título judicial que se formou nos autos da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357/RR (Tema de Repercussão Geral no 864). O caso dos autos não versa sobre revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e sim sobre a implementação da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, judicialmente reconhecida nos autos da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018. Não há que se falar em interpretação incompatível com a Constituição Federal nos termos da tese firmada no Tema de Repercussão Geral no 864 do Supremo Tribunal Federal, tampouco em obrigação inexigível pelo Poder Público. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator